Tribunal: CARF
Processo: 11128.009687/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009687/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.248 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
HAPAG LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA
APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade
Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga.
A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo
sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção
de informações intempestivas, configurando ato de ofício. Súmula CARF no
126.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
AGENTE
DE
CARGA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de
carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula
CARF no 185.
UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
EFEITO VINCULANTE DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO.
O uso de decisões judiciais e administrativas nas decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais somente são obrigatórias quando a Lei
atribua eficácia normativa, e efeito vinculante, especialmente nos casos
considerados de repercussão geral.
DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MULTAS POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Multas pelo descumprimento de obrigações acessórias não se configuram
como estabelecimento de tributos com efeito confiscatório, tendo em vista o
seu valor e a proporcionalidade com o direito tutelado, especialmente em
relação às operações de comércio exterior. Os impactos econômicos e de
segurança decorrentes de descontrole das operações de cargas movimentadas
na Zona Primária, que podem dar ensejo ao contrabando de bens altamente
danosos à sociedade, afastam qualquer alegação de desproporcionalidade e
irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009687/2009-75
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009687/2009-75

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de decisão de
Primeira Instância, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do Auto de
Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente, identificada no Auto de Infração como atuando na condição de
representante de empresa de transporte internacional marítimo, atuando como Agência Marítima,
foi autuada por atraso na prestação de informações de carga.
Os fundamentos do Auto de Infração e os argumentos da Impugnação estão
resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos
da decisão.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 20 de
fevereiro de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 23 de março de 2020.
Inicialmente, em seu Recurso Voluntário, alega que teria havido cerceamento de
direito de defesa pois a Recorrente, que consta como autuada, fora incorporada por outra
empresa, e em razão disto teria tido dificuldades em ter acesso ao Domicílio Tributário
Eletrônico para tomar ciência do Acórdão de Primeira Instância, e obter seu inteiro teor, o que
teria prejudicado a sua defesa.
Também alega que a infração prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro 1966, está prevista apenas para transportadores marítimos
e agentes de carga, e que sua condição de agência marítima não estaria prevista no texto legal,
em seguida alega ilegitimidade passiva.
Argui a denúncia espontânea, na medida em que prestou as informações
requeridas antes do início do procedimento administrativo que resultou em auto de infração.
Argumenta que a autuação fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009687/2009-75

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Da Citação por Domicílio Tributário Eletrônico e Prazos Recursais.
A Recorrente argumenta que em razão da incorporação da empresa autuada
encontrou dificuldades em tomar ciência da Decisão de Primeira Instância e somente conseguiu
cópia do Acórdão após a data limite do prazo recursal, o que teria cerceado seu direito de defesa.
No entanto, alega que cumpriu o prazo apresentado uma repetição dos termos da
impugnação.
A citação por domicílio eletrônico está prevista no inciso III, e §§ 3o a 6o, do
artigo 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem
de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com expresso
consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e
condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)”
Em que pese ter sido tempestivo o Recurso Voluntário, e que a Recorrente
consignou que o prazo regulamentar findava em 23 de março de 2020, nos termos do artigo 33,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009687/2009-75

do Decreto no 70.235/1972, estava em vigor a Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020,
a qual suspendia os prazos processuais para até 30 de abril de 2020, em razão da emergência
sanitária do COVID-19.
Tendo sido cumprido adequadamente os termos do artigo 23, do Decreto no
70.235/1974, e tendo sido apresentado Recurso Voluntário tempestivo e abordando todos os
pontos que foram abordados no Acórdão de Primeira Instância, não dou razão à Recorrente.
Da aplicação de Decisões Judiciais e de Jurisprudência
Reproduzo parte da decisão da DRJ São Paulo/SP, em seu Acórdão no 16-93.982,
proferido pela 17a Turma de Julgamento, o qual adoto por entender que reproduz meu
entendimento sobre o tema.
“Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de sua defesa,
cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo
em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de
julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao caso
concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos processos
administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as
partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com relação a esse
assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em seu art.
100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas complementares à
legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões
eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra
geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal proferida
por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a qualquer outra
ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não
interessado na nova relação o contribuinte-parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores, também
reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do
art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja
em litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal
do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos
em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do
CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte interessada."
Preciso também registrar a Súmula CARF No 167/2021, que dá o entendimento a
respeito da aplicação de decisões judiciais em relação ao Processo Administrativo Fiscal,
conforme podemos constatar a seguir:
“Súmula CARF no 167
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em conformidade
com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia normativa a decisões
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009687/2009-75

proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito
passivo não exclui a aplicação de penalidades. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.262, 9101-002.225, 9303-007.440, 1401-001.900, 1401-
002.077, 3302-006.110, 3302-006.579, 3402-004.280 e 9303-009.259.”

Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias unidades pelo seus portos
de origem, destino e consignatários, e pelo controle de seus conteúdos, através identificação das
diversas cargas unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações relacionadas, ou não
existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a principal obrigação do armador é pela
gestão náutica do navio, rotas, unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis
clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar cada
agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo das informações de
interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que opera
o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o trabalho de operadores de
desconsolidação de natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”, responsável
pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa
de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual
poderá representar mais de um transportador.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009687/2009-75

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga.”
A Resolução Normativa no 18, de 21 de dezembro de 2017, da Agência Nacional
de Transporte Aquaviário (ANTAQ), assim define na alínea c, inciso II, do artigo 2o o Agente
Marítimo:
“Art. 2o Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições:
(...)
c) agente marítimo: todo aquele que, representando o transportador marítimo efetivo, contrata,
em nome deste, serviços e facilidades portuárias ou age em nome daquele perante as autoridades
competentes ou perante os usuários;
(...)”
Não cabe portanto a alegação que na condição de mandatária, a agência marítima
não possui qualquer responsabilidade em praticar os atos de responsabilidade do armador junto
às autoridades públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste agente intermediário, e nisto
está a motivação de contratação de seus serviços pelos operadores efetivos dos navios, num porto
estrangeiro.
De qualquer forma, a Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021, atribui
à Súmula CARF no 185 efeito vinculante em relação a Administração Tributária, e como
podemos constatar abaixo afasta a ilegitimidade passiva no caso em análise.
“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101, 3301-009.806,
3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.”
Sem razão à Recorrente.

Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009687/2009-75

“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Ademais, o tema já foi resolvido pela Súmula CARF no 126.
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-
004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.”
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Sem razão à Recorrente.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009687/2009-75

Da Alegação de Desproporcionalidade e Razoabilidade
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é elemento fundamental da
atividade do controle aduaneiro, atividade essencial aos interesses fazendários nacionais,
conforme previsto no artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”
O ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é feito de forma obrigatória pelas
Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além de seu caráter primário de natureza tributária pela
administração dos tributos incidentes nas operações de importação e exportação, tem um caráter
secundário extrafiscal de grande relevância, o qual envolve a própria segurança da nação
brasileira, em seus vários aspectos: o que abarca os controles sanitários de interesse agropecuário
e de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso irregular de drogas e
entorpecentes proibidos e de armamento ilegal), proteção do patrimônio histórico e de
biodiversidade, e ainda pela proteção do mercado brasileiro da concorrência desleal, na medida
que as mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus países de origem,
introduzindo um desequilíbrio competitivo com a produção nacional tributada internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada da
procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias não possui apenas
o interesse de se mensurar adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira
possam circular sem controle pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem
introduzidas no território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada pelas vias
regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle de mercadorias
não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em diversas modalidades de
hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
“ Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele descarregada ou em
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira ou não
cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e previsões de bordo quando em desacordo, quantitativo
ou qualificativo, com as necessidades do serviço e do custeio do veículo e da manutenção de sua
tripulação e passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em documento de efeito equivalente
ou em outras declarações;
V - nacional ou nacionalizada em grande quantidade ou de vultoso valor, encontrada na zona de
vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente destinar-se a exportação
clandestina;
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário
ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
VII - nas condições do inciso anterior possuída a qualquer título ou para qualquer fim;
(...)
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não for feita
prova de sua importação regular;
XII - estrangeira, chegada ao país com falsa declaração de conteúdo;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009687/2009-75

(...)”
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do impacto que as
ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez
mais da gestão antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir os
custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros agentes envolvidos, pela
seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas
demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica em
nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer do total
desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de controle do comércio exterior
realizado nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas
informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e c om consequências nas medidas
de tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do comércio e aos
custos dos próprios operadores regulares.
Sem razão à Recorrente.
Conclusão
Tendo em vista tudo o acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Fl. 235
DF CARF MF
Original